Tribunal: STF
Processo: RE 1483782
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. MÉDICA. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR CONSOLIDADO E DE 50% DO VALOR MENSAL DEVIDO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO, DO FNDE E DA CEF. AGENTES GESTORES/OPERADORES DO PROGRAMA. ARTS. 6º-B, III, E 6º-F DA LEI Nº 10.260/2001, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.024/2020. CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE A 2018. TEMPO PRESTADO EM UNIDADES PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS LEGAIS.



    1. A autora ajuizou ação contra o FNDE, a CEF e a União, asseverando ter se graduado em Medicina, em instituição de ensino superior privada, mediante adesão ao Fies (Programa de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), no período de 2014 a 2020. Defendeu, em síntese, que, por exercer a função de médica, na linha de frente do combate à COVID19, lotada no Centro COVID na Unidade Mista Daura Ribeiro, no Município de Jacaraú/PB, cumprindo carga horária de 20 horas semanais, no período de 18/08/2020 a 31/01/2021, e no Centro COVID do Município de Pilar/PB, cumprindo a mesma carga horária de 20 horas semanais, no período de 01/06 a 29/12/2021, e tendo formalizado, via sistema SEI, a sua solicitação ao Ministério da Saúde (ainda sem resposta), faz jus ao abatimento de 1% do saldo devedor consolidado e de 50% do valor mensal devido das prestações mensais do seu contrato de financiamento estudantil, durante esses períodos, nos termos do art. 6º-B, III, da Lei nº 10.260/2001, com as alterações implementadas pela Lei nº 14.024/2020.



    2. O juízo a quo julgou procedente o pedido autoral, para determinar aos réus que procedam ao abatimento de 1% do saldo devedor consolidado, incluídos juros devidos no período, assim como de 50% do valor mensal devido das prestações mensais do financiamento estudantil, durante a participação da autora, médica, na linha de frente da COVID19. As demandadas também foram condenadas ao pagamento, pro rata, de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    3. O FNDE, a União e a CEF possuem legitimidade para ocupar o polo passivo da lide, os dois primeiros como gestores do FIES e a instituição financeira federal, especificamente, como operadora do Programa. Inteligência dos arts. 3º e 6º da Lei nº 10.260/2001 (segundo os quais, a gestão do Fies compete ao Ministério da Educação/União, à instituição financeira pública federal, como agente operador, e ao Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, cabendo, inclusive, ao agente financeiro, em caso de inadimplemento das prestações pelo financiado, promover a cobrança das parcelas vencidas), do art. 14 do Decreto nº 19/2017 ("[c]abe ao FNDE celebrar os instrumentos contratuais vinculados ao Fies com as instituições financeiras públicas federais, na qualidade de interveniente, e exercer a fiscalização da execução") e da Portaria Normativa MEC nº 7/2013 (art. 4º, § 1º: a operacionalização do abatimento competirá ao FNDE; art. 5º: a solicitação do abatimento será efetuada, no caso, em sistema específico disponibilizado pelo Ministério da Saúde; art. 5º, § 2º: confirmado o atendimento aos critérios legais, o FNDE notificará o agente financeiro para suspender a cobrança das prestações referentes à fase de amortização do financiamento; art. 11: em caso de inidoneidade documental ou falsidade de informações prestadas, o abatimento será cancelado pelo agente operador do Fies).



    4. Precedentes jurisprudenciais no sentido do reconhecimento da legitimidade passiva (Apelação Cível nº 08032729320214058200, Rel. Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino (Convocado), 7ª Turma, julgado em 31/01/2023; APELREEX nº 08001243120224058106, Rel. Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª Turma, julgado em 13/12/2022).



    5. Rezam o art. 6º-B, III, e o art. 6º-F da Lei nº 10.260/2001, com as alterações implementadas por leis posteriores, notadamente pela Lei nº 14.024/2020, que: "Art. 6º-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões: [...] III - médicos que não se enquadrem no disposto no inciso II do caput deste artigo, enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020"; "Art. 6º-F O Fies poderá abater mensalmente, na forma a ser estabelecida em regulamento, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies, 1% (um por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes de que tratam o inciso I do caput e o § 2º do art. 6º-B desta Lei e até 50% (cinquenta por cento) do valor mensal devido pelo financiado pelo Fies dos estudantes de que tratam os incisos II e III do caput do art. 6º-B desta Lei".



    6. Vê-se, da Lei nº 10.260/2001, com as alterações posteriores, a existência de 2 benefícios distintos, para os médicos que tiveram os estudos financiados pelo Fies e atuaram no enfrentamento da COVID19: 1) abatimento mensal de 1% do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento (art. 6º-B, III); e 2) abatimento de até 50% do valor mensal devido pelo financiado pelo Fies, para os financiamentos contratados a partir do primeiro semestre de 2018 , situação que está pendente de regulamentação, sendo certo, contudo, que não é acumulável com o primeiro benefício.



    7. No caso concreto, o contrato de financiamento estudantil da autora data de 22/09/2014. Portanto, ela não faz jus ao abatimento mensal de 50% pretendido, haja vista o óbice previsto no § 3º do art. 6º-F da Lei nº 10.260/2001.



    8. Por outro lado, observa-se que a autora colou grau em 15/04/2020, tendo sido juntadas 2 declarações emitidas pelos Municípios paraibanos de Jacaraú e de Pilar. O Município de Pilar/PB, através da sua Secretaria de Saúde, declarou que a autora "exerceu a função de Médica, lotada no Centro COVID, nesta municipalidade do Pilar - PB, cumprindo uma carga horária de 20 horas semanais, no período de 01 [de] junho a 29 de dezembro de 2021 ". De seu lado, o Município de Jacaraú/PB, por meio da sua Secretaria de Saúde, declarou que a autora "exerceu a função de Médica, lotada no Centro Covid na Unidade Mista Daura Ribeiro no município de Jacaraú/PB, cumprindo carga horária de 20 horas semanais, no período de 18 de agosto de 2020 à 31 de janeiro de 2021 ".



    9. Considerando que o período da emergência sanitária decorrente da pandemia de COVID19 vigorou de 20/03 a 31/12/2020 , de acordo com o Decreto Legislativo nº 6, o tempo de exercício da Medicina (cerca de 4 meses e meio, apenas, dentro desse interregno), nos centros públicos municipais de enfrentamento da doença mencionados, não satisfez os requisitos legais para o abatimento mensal de 1% do saldo devedor (mínimo de 6 meses de trabalho, segundo o art. 6º-B, III, e § 4º, II, da Lei nº 10.260/2001). Anote-se que o período previsto no mencionado Decreto Legislativo não foi prorrogado (cf. https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/01/06/fim-de-vigencia-do-estado-de-calamidade-aca ba-com-auxilios-emergenciais-e-muda-regras-fiscais-e-orcamentarias).



    10. Apelações providas. Inversão dos ônus da sucumbência, fixados os honorários em 10% do valor da causa (ou seja, 10% de R$ 47.557,28).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vê-se, da Lei nº 10.260/2001, com as alterações posteriores, a existência de 2 benefícios distintos, para os médicos que tiveram os estudos financiados pelo Fies e atuaram no enfrentamento da COVID19: 1) abatimento mensal de 1% do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento (art. 6º-B, III) ; e 2) abatimento de até 50% do valor mensal devido pelo financiado pelo Fies, para os financiamentos contratados a partir do primeiro semestre de 2018 , situação que está pendente de regulamentação, sendo certo, contudo, que não é acumulável com o primeiro benefício.



    No caso concreto, o contrato de financiamento estudantil da autora data de 22/09/2014 (id. 4058200.9810427). Portanto, ela não faz jus ao abatimento mensal de 50% pretendido, haja vista o óbice previsto no § 3º do art. 6º-F da Lei nº 10.260/2001.



    Por outro lado, observa-se que a autora colou grau em 15/04/2020 (id. 4058200.98100396), tendo sido juntadas 2 declarações emitidas pelos Municípios paraibanos de Jacaraú e de Pilar. O Município de Pilar/PB , através da sua Secretaria de Saúde, declarou que a autora "exerceu a função de Médica, lotada no Centro COVID, nesta municipalidade do Pilar - PB, cumprindo uma carga horária de 20 horas semanais, no período de 01 [de] junho a 29 de dezembro de 2021 " (id. 4058200.9810399). De seu lado, o Município de Jacaraú/PB, por meio da sua Secretaria de Saúde, declarou que a autora "exerceu a função de Médica, lotada no Centro Covid na Unidade Mista Daura Ribeiro no município de Jacaraú/PB, cumprindo carga horária de 20 horas semanais, no período de 18 de agosto de 2020 a 31 de janeiro de 2021 " (id. 4058200.9810398).



    Considerando que o artigo 6ºB, inciso III, se reporta ao Decreto Legislativo n. 6, de 2020 , nos termos do qual o período da emergência sanitária decorrente da pandemia de COVID19 teria vigorado de 20/03 a 31/12/2020 , o tempo de exercício da Medicina (cerca de 4 meses e meio, apenas, dentro desse interregno), nos centros públicos municipais de enfrentamento da doença mencionados, não satisfez os requisitos legais para o abatimento mensal de 1% do saldo devedor (mínimo de 6 meses de trabalho, segundo o art. 6º-B, III, e § 4º, II, da Lei nº 10.260/2001).



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente